Tribunal: STF
Processo: ARE 1593935
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão da Presidente do Tribunal Superior Eleitoral — TJCE que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na ausência de preliminar formal e fundamentada  que demonstre a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso (doc. 97).
 
Aduz o recorrente que:

a compreensão de que a controvérsia se restringe a uma mera formalidade de demonstração de repercussão geral não se sustenta quando, como no presente caso, a própria aplicação de tal óbice, sem o devido sopesamento das questões constitucionais e infraconstitucionais relevantes, culmina em uma denegação de tutela jurisdicional que ofende diretamente princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. O Agravante, em seu Recurso Extraordinário (ID nº 164775017), buscou demonstrar que a interpretação e aplicação das Súmulas nº 26, 30 e 72 do TSE, que levaram à inadmissão de seu Agravo Regimental e, consequentemente, à negativa de seguimento do RE, violam o caput e os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal. A presente impugnação é específica e dialética, rebatendo ponto a ponto os fundamentos da decisão agravada, demonstrando que a questão possui, sim, repercussão geral e natureza constitucional intrínseca (doc. 99, pp. 2 e 3). 

Diz, ainda, que:

é crucial que esta Suprema Corte reconheça a repercussão geral da controvérsia, pois a interpretação de dispositivos legais de forma a suprimir a análise de violações constitucionais em instâncias inferiores compromete a integridade do sistema judicial eleitoral e a efetividade das garantias fundamentais de todos os cidadãos e candidatos. A uniformização da jurisprudência, neste caso, vai além da simples aplicação de uma norma, alcançando a própria conformidade constitucional da prestação jurisdicional (doc. 99, p. 6).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é inadmissível o recurso extraordinário quando o recorrente não apresenta preliminar de repercussão geral formal e fundamentada das questões constitucionais invocadas no recurso, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil (doc. 97).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator